Tribunal: TJDFT
Processo: 0710943-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE INCÊNDIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AOS DOIS CRIMES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE INCÊNDIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PARA O DELITO DE INCÊNDIO. CRIMES PUNIDOS COM PENA DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. DISTINÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DAS PENAS. ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS EM RELAÇÃO AO CRIME DE INCÊNDIO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Na espécie, deve ser mantida a condenação do apelante pelos crimes de lesão corporal e incêndio, uma vez que o depoimento da vítima foi corroborado pelo laudo de lesões corporais, pelo depoimento da testemunha e pela confissão extrajudicial do réu, o que comprova que o acusado agrediu a ofendida e causou incêndio na residência em que morava com a vítima.
2. Afasta-se a avaliação negativa das consequências do crime de incêndio, pois não restou demonstrado se o prejuízo causado, que é ínsito ao referido delito ocorrido em local destinado à habitação, foi excepcional ou de elevada monta para a vítima.
3. Se o acusado confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente ou de forma qualificada, e tal declaração serviu como fundamento para a condenação, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. No caso, quando ouvido perante a autoridade policial, o recorrente confessou parcialmente o delito de incêndio, razão pela qual aplica-se a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena do mencionado crime.
4. Reconhecido o concurso material entre delitos cujas penas cominadas possuem natureza distinta (reclusão e detenção), deve-se observar o regime de cumprimento e a possibilidade de suspensão e substituição das reprimendas específicos para cada uma delas.
5. Altera-se o regime inicial de cumprimento das penas impostas ao apelante do semiaberto para o aberto, tendo em vista o quantum de pena aplicado, nesse julgamento, ser inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e de detenção, a primariedade do réu e a avaliação negativa de apenas uma circunstância judicial, no crime de incêndio, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o do Código Penal.
6. Na espécie, a pena privativa de liberdade de reclusão (fixada em relação ao crime de incêndio) não é superior a 04 (quatro) anos, o crime não foi praticado com grave ameaça ou violência à pessoa, o réu é primário e a análise das circunstâncias judiciais indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito se mostra suficiente.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 129, § 9o, e do artigo 250, caput, ambos do Código Penal e na forma da Lei n. 11.340/06: i) afastar a análise negativa das consequências do crime e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, em relação ao crime de incêndio, reduzindo a pena do réu de 03 (três) meses de detenção e 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa, para 03 (três) meses detenção, 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal; ii) alterar o regime inicial de cumprimento das reprimendas do semiaberto para o aberto; iii) deferir a substituição da pena privativa de liberdade do crime de incêndio por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução; iv) manter a suspensão condicional da pena imposta pelo crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, nos moldes a serem definidos pelo Juízo da Execução.